Tribunal: TJDFT
Processo: 0719496-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719496-07.2020.8.07.0000 RECORRENTE: GARDÊNIA MARIA DE ARAÚJO CRUZ RECORRIDO: IG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA VIA BACENJUD. SALDO REMANESCENTE. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. RESERVA ANTERIOR DISPONÍVEL. SALDO REMANESCENTE. POSSIBILIDADE DE PENHORA. 1. A impenhorabilidade legal dos proventos de aposentadoria visa não desprover o devedor dos valores destinados à sua sobrevivência digna e ao sustento mínimo de sua família e, por isso, o saldo remanescente em conta bancária de um mês a outro não deve ser alcançado pela impenhorabilidade, por perder a natureza alimentar e passar a compor a reserva de capital do devedor, que se trata de patrimônio disponível. 2. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação ao artigo 833, inciso IV e §2o, do Código de Processo Civil, sustentando o acerto do voto minoritário do acórdão recorrido, no sentido da impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria, sem distinção de saldo remanescente na conta corrente destinada ao aludido benefício previdenciário. Embora não tenha fundamentado o recurso na alínea “c” do permissivo constitucional, traz à colação ementas de julgados do STJ em suporte à sua tese. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso reúne condições de trânsito. A matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional que merece a apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012